Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. GENITORA. INCONFORMISMO DA ALIMENTANTE. ALIMENTOS QUE DEVEM RESPEITAR O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultam do dever de os pais sustentarem os filhos menores e devem ser fornecidos por ambos, na proporção dos recursos de cada um.
3. O desemprego não pode servir de escusa para afastar a obrigação de pagar pensão alimentar.
4. Apelação não provida. Unânime.